Tribunal: TJDFT
Processo: 0740839-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0740839-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIÃO FEDERAL (PGFN) EMBARGADO: NETX INFORMATICA LTDA - EPP D E C I S Ã O O Ministério Público oficiou no sentido de que em face de possível perda superveniente do interesse recursal, que seja solicitado ao Juízo de origem informações acerca do acatamento, ou não, da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, afastou a decadência do direito de a União promover a habilitação dos créditos listados e determinou o processamento do pedido pelo procedimento ordinário, facultando-se a emenda da inicial (ID 70269981). Não vislumbro a perda do interesse recursal, pois ainda que o Juízo de origem tenha determinado o prosseguimento do feito, não foi exercido o juízo de retratação. Sendo assim, remanesce o interesse recursal no julgamento do recurso. Ao Ministério Público Brasília/DF, 1 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e